Tribunal: TJES
Processo: 5001267-18.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001267-18.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: ANDERSON LUIZ GOMES DOS SANTOS e outros (8)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO
ADMINISTRATIVO
. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBAS DE CARÁTER TRANSITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA 163 DO STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que julgou procedente a ação de restituição de indébito ajuizada por servidores municipais, para condená-lo a devolver valores descontados a título de contribuição previdenciária incidente sobre terço constitucional de férias, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, horas extras, adicional noturno e gratificações não incorporáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o Município é parte legítima para figurar no polo passivo da ação; (ii) estabelecer se a petição inicial é inepta por ausência de individualização dos descontos impugnados; (iii) determinar a possibilidade de incidência de contribuição previdenciária sobre verbas transitórias não incorporáveis aos proventos de aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Município é parte legítima para figurar no polo passivo, pois é o responsável direto pela efetivação dos descontos, conforme a teoria da asserção.

4. A petição inicial não é inepta, pois indica as rubricas objeto da cobrança indevida e o período de incidência, sendo possível a apuração do
quantum

debeatur
em liquidação de sentença.

5. O Tema 163 do STF estabelece que não incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.

6. Os precedentes invocados pelo apelante (Tema 985/STF e Temas 687, 688, 689/STJ) não se aplicam ao caso, pois a conjuntura fático-jurídica que os originou é distinta da presente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O Município é parte legítima para responder por descontos previdenciários indevidos incidentes sobre a remuneração dos servidores. 2. A ausência de individualização de valores não torna inepta a inicial em ações de restituição de contribuição previdenciária. 3. Não incide contribuição previdenciária sobre verbas de caráter transitório não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, tais como terço constitucional de férias, horas extras, adicionais de insalubridade, periculosidade e noturno, bem como gratificações não permanentes, conforme Tema 163 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 40, §§ 3º e 12, e 201, § 11; CPC, arts. 319, 320 e 927, III; LC municipal nº 28/2009, art. 49.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 593.068 RG, Tema 163, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 11.10.2018, DJe 22.03.2019; STF, RE 1.072.485 RG, Tema 985, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 28.08.2020; STJ, Tema 687, 688 e 689; TJRJ, APL 0002462-27.2022.8.19.0042, Rel. Des. Marco Antonio Ibrahim, j. 11.03.2025; TJRJ, APL 0006711-21.2022.8.19.0042, Rel. Des. José Acir Lessa Giordani, j. 25.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICIPIO DE CARIACICA

em face da r. sentença de id. 15063101 que, nos autos da
Ação de Restituição de Indébito
ajuizada por
ANDERSON LUIZ GOMES DOS SANTOS e OUTROS
,
julgou procedentes os pedidos
“para condenar o Município de Cariacica à restituição dos valores de descontados a título de contribuição previdenciária efetuados sobre o terço constitucional de férias, o adicional de insalubridade e periculosidade, as horas extras, o adicional noturno e as demais gratificações não incorporáveis ao salário, observada o lapso prescricional, atualizados e com juros de mora.”

Em razões recursais (id. 15063102) sustenta a parte recorrente, em síntese, que: i) é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda; ii) a petição inicial é inepta, visto que os requerentes postulam a restituição de desconto indevido, todavia, não especificam quais foram as rubricas descontadas indevidamente da base de cálculo de cada um, sendo a causa de pedir genérica; iii) cumpre o disposto no caput do art. 49 da LC nº 28/2009, de modo que apenas considera na base de cálculo do desconto da cota previdenciária as parcelas de remuneração mensal percebido pelos segurados participantes, acrescidas das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, ou quaisquer outras vantagens, com exclusão das hipóteses descritas nos incisos; iv) não consta no rol taxativo do art. 49, da LC 28/2009 a exclusão da base de cálculo da cota previdenciária as rubricas de adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, horas extras, adicional noturno, gratificações permanentes, auxílios e complementação salarial para o salário-mínimo, dada a evidente natureza remuneratória dessas parcelas; v) quanto ao terço constitucional de férias, o Supremo Tribunal Federal, consolidou o entendimento de que é legitima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias (Tema 985 RG); vi) quanto ao adicional de insalubridade, não foi observado o Tema 1252 do STJ; vii) quanto ao adicional de periculosidade, não foi observado o Tema 689 do STJ; viii) quanto às horas extras, não foi observado o Tema 687 do STJ; ix) quanto ao adicional noturno, não foi observado o Tema 688 do STJ.

Contrarrazões em id. 15063105 pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça declinou de intervir no processo (id. 15341292)

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5001267-18.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: ANDERSON LUIZ GOMES DOS SANTOS, CARLA SUZANO LANES, CHARLES MUNIZ PEREIRA, ELIZABETH COSTA VASCONCELLOS, NATHALYA GRAYCEANE BRAGATTO TRIGUEIRO, VANIA CELIA DE OLIVEIRA, MARCELO GOMES BRIDI, MARCELLY MOURA PINHO DE VELOIS, RENAN PIMENTEL DOS SANTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICIPIO DE CARIACICA

em face da r. sentença de id. 15063101 que, nos autos da
Ação de Restituição de Indébito
ajuizada por
ANDERSON LUIZ GOMES DOS SANTOS e OUTROS
,
julgou procedentes os pedidos
“para condenar o Município de Cariacica à restituição dos valores de descontados a título de contribuição previdenciária efetuados sobre o terço constitucional de férias, o adicional de insalubridade e periculosidade, as horas extras, o adicional noturno e as demais gratificações não incorporáveis ao salário, observada o lapso prescricional, atualizados e com juros de mora.”

Em razões recursais (id. 15063102) sustenta a parte recorrente, em síntese, que: i) é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda; ii) a petição inicial é inepta, visto que os requerentes postulam a restituição de desconto indevido, todavia, não especificam quais foram as rubricas descontadas indevidamente da base de cálculo de cada um, sendo a causa de pedir genérica; iii) cumpre o disposto no caput do art. 49 da LC nº 28/2009, de modo que apenas considera na base de cálculo do desconto da cota previdenciária as parcelas de remuneração mensal percebido pelos segurados participantes, acrescidas das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, ou quaisquer outras vantagens, com exclusão das hipóteses descritas nos incisos; iv) não consta no rol taxativo do art. 49, da LC 28/2009 a exclusão da base de cálculo da cota previdenciária as rubricas de adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, horas extras, adicional noturno, gratificações permanentes, auxílios e complementação salarial para o salário-mínimo, dada a evidente natureza remuneratória dessas parcelas; v) quanto ao terço constitucional de férias, o Supremo Tribunal Federal, consolidou o entendimento de que é legitima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias (Tema 985 RG); vi) quanto ao adicional de insalubridade, não foi observado o Tema 1252 do STJ; vii) quanto ao adicional de periculosidade, não foi observado o Tema 689 do STJ; viii) quanto às horas extras, não foi observado o Tema 687 do STJ; ix) quanto ao adicional noturno, não foi observado o Tema 688 do STJ.

Contrarrazões em id. 15063105 pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça declinou de intervir no processo (id. 15341292)

Pois bem.

I – Ilegitimidade Passiva

O apelante,
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, suscita sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sob o argumento de que a responsabilidade pela gestão dos recursos previdenciários dos servidores é do Instituto de Previdência próprio, a saber, o
IPC – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CARIACICA
, sendo este o único legitimado para responder a pedidos de restituição de contribuições.

Contudo, a r. sentença não merece reparos neste ponto. Isto porque a legitimidade passiva, à luz da teoria da asserção, é aferida com base na narrativa fática da petição inicial. No caso, os apelados imputam ao Município a conduta de realizar os descontos indevidos de seus vencimentos, estabelecendo, assim, a pertinência subjetiva para que este responda à demanda.

Assim, considerando que o Município é o responsável direto pela efetivação dos descontos, é parte legítima para figurar no polo passivo da ação que visa à restituição de tais valores.

Vejamos em casos similares como foi tratado o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
Incidência do desconto previdenciário sobre parcelas de caráter transitório. Sentença que, com fundamento no padrão decisório extraído do Tema 163 do STF, condena o Poder Público à obrigação de não fazer, à devolução do valor indevidamente descontado e ao pagamento de diferenças remuneratórias.
Preliminar de não conhecimento do recurso do Município por violação ao princípio da dialeticidade que se rejeita.
Preliminar de ilegitimidade passiva do Município que também se rejeita.
Acolhimento da preliminar relativa ao vício do julgamento ultra petita no que diz respeito ao pagamento de diferenças remuneratórias. No mérito, ratificam-se as conclusões da sentença, na medida em que não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público. Súmula nº 378 deste TJRJ. Distinção em relação aos Temas 687 a 689 do STJ, cujas circunstâncias fáticas são distintas do caso. Reforma da sentença no que diz respeito ao marco inicial da prescrição quinquenal para se determinar que seja observado como termo a data do protocolo do processo administrativo. Aplicação do artigo 4º do Decreto nº 20.910/32. Ajuste, de ofício, dos consectários legais aos mesmos critérios de atualização aplicados para o reajuste do débito tributário em âmbito municipal, afastando-se a Taxa Selic, porquanto não é prevista na legislação municipal para este propósito (Súmula nº 161 do TJRJ). Desprovimento do recurso do Município. Provimento do recurso do autor. Provimento parcial do recurso do segundo réu. (TJRJ; APL 0002462-27.2022.8.19.0042; Sétima Câmara de Direito Público; Rel. Des. Marco Antonio Ibrahim; Julg. 11/03/2025; DORJ 13/03/2025)

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. INPAS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCONTOS INCIDENTES SOBRE AS VERBAS DENOMINADAS HORAS EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO, INSALUBRIDADE E FUNÇÃO GRATIFICADA. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DO TEMA 163, DA REPERCUSSÃO GERAL DO E. STF. JUROS DE MORA. SÚMULA Nº 188, DO C. STJ. 1.
Cuida-se de ação cominatória ajuizada contra Município de Petrópolis e INPAS em que pretende o autor a devolução dos valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre parcela de horas extras, adicional noturno, insalubridade e função gratificada.
2. Sentença de procedência fundamentada no Tema 163 da Repercussão Geral do STF, contra a qual se insurgem os réus. 3.
Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelos apelantes que não prospera. 3.1. Municipalidade que é a responsável pela arrecadação da contribuição, repassando-a à autarquia previdenciária, INPAS, que responde pelo pagamento dos proventos de aposentadoria.
4. Incidência do tema n. º 163, do E. STF que firmou orientação no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade. 4.1. Contribuições previdenciárias sobre parcelas que não fazem parte da base de cálculo dos proventos de aposentadoria que devem ser restituídas. 5. Reconhecimento de inconstitucionalidade, pelo Órgão Especial desta Corte Estadual, dos dispositivos legais municipais que embasavam o desconto. 6. Juros de mora que devem incidir somente a partir do trânsito em julgado, nos termos da Súmula nº 188 do Superior Tribunal de Justiça. 7. Sentença ultra petita, pois condenados os réus ao pagamento de diferenças remuneratórias, inclusive aquelas reflexas devidas, pedido que, por não ter sido formulados na inicial, deve ser decotado da condenação. 8. RECURSO DA MUNICIPALIDADE CONHECIDO E DESPROVIDO. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA, para estabelecer que os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado, nos termos da Súmula nº 188 do Superior Tribunal de Justiça e para decotar da condenação o pagamento diferenças remuneratórias, inclusive aquelas reflexas devidas, por não ter sido formulado pedido na inicial quanto ao ponto. (TJRJ; APL 0006711-21.2022.8.19.0042; Petrópolis; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. José Acir Lessa Giordani; DORJ 25/10/2024; Pág. 263)

Assim, a tese não merece acolhida.

II – Inépcia da petição inicial

O apelante argumenta a inépcia da petição inicial, sob a alegação de que a peça seria genérica e não teria especificado detalhadamente os valores cuja restituição se pretende.

Em detida análise, observa-se que a petição inicial atende satisfatoriamente aos requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil.

Ao contrário do que sustenta o apelante, a ausência de planilha com o valor exato pretendido por cada autor não torna a petição inicial inepta, visto que a exordial indica com precisão as rubricas sobre as quais recaíram os descontos indevidos (adicional de insalubridade/periculosidade, 1/3 de férias, horas extras, adicional noturno, entre outras) e delimita o período da cobrança.

Sendo assim, nada obsta que a apuração do
quantum debeatur
seja dirimida na fase de liquidação de sentença.

Como bem destacou o d. Juízo: “
embora a inicial não esmiúce os valores específicos para cada requerente, a matéria analisada é primariamente de direito. Ou seja, em primeiro lugar, decidir-se-á, nesta ação de conhecimento, se é devido ou não o desconto previdenciário sobre as verbas alegadas. Se procedente a ação, num segundo momento os débitos serão liquidados, procedimento este previsto no Código de Processo Civil.”

Portanto, não há que se falar em inépcia.

III - Mérito

A controvérsia dos autos cinge-se em perquirir a legalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre as rubricas de adicional de insalubridade/periculosidade, 1/3 das férias, horas extras de todos os tipos, adicional noturno, gratificações e auxílios, inclusive a complementação salarial para o salário mínimo.

O d. Juízo, ao apreciar a demanda, julgou procedente a pretensão, valendo-se do Tema 163 do STF (RE 593.068; j. 11/10/2018; pub. 22/03/2019), cuja ementa segue a seguir transcrita:

Ementa: Direito previdenciário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Regime próprio dos Servidores públicos. Não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria. 1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que
somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria.
3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5.
À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.”
6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas.

Tema 163 -
Contribuição previdenciária sobre o
terço constitucional de férias
, a
gratificação natalina
, os
serviços extraordinários
, o
adicional noturno
e o
adicional de insalubridade.

No caso paradigma da repercussão geral, foi ajuizada ação ordinária por servidora pública federal pretendendo impedir a União de efetuar descontos previdenciários sobre o terço de férias, adicional de serviço extraordinário e o adicional de insalubridade, bem como quaisquer outras verbas de caráter transitório que venha a receber.

Após detida análise, conclui-se que o Tema 163 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (STF), julgado no Recurso Extraordinário 593.068, aplica-se integralmente ao presente caso.

Isto porque ambos discutem a incidência de contribuição previdenciária, no âmbito do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), sobre verbas que não se incorporam aos proventos de aposentadoria do servidor público.

Além disso, as parcelas cuja restituição foi determinada na sentença, a saber, terço de férias e adicional de insalubridade, são as mesmas expressamente citadas pelo STF como exemplos de verbas não incorporáveis e, portanto, não passíveis de tributação para fins previdenciários.

O acórdão enfatiza que a leitura dos artigos 40, §§ 3º e 12, e 201, § 11, da Constituição Federal, deixa claro que apenas remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios” podem compor a base de cálculo da contribuição.

Ademais, em que pese o Município alegue a regularidade do desconto do terço constitucional de férias com fundamento no Tema 985 da Repercussão Geral (RE 1.072.485 - “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias”), importa destacar que, naquela oportunidade, a discussão versava sobre a natureza da contribuição social a cargo do empregador, incidente sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho, isto é, no âmbito da relação de emprego privada. Desta forma, não é aplicável ao presente caso o mencionado precedente.

Pelas mesmas razões, no caso, não são aplicáveis o Tema 689 do STJ para o adicional de periculosidade, nem o Tema 687 do STJ para as horas extras, nem o Tema 688 do STJ para o adicional noturno.

Por fim, menciona-se que o caput do art. 49 da LC nº 28/2009 considera como base de cálculo “
o total das parcelas de remuneração mensal percebido pelo segurado participante, acrescido das vantagens pecuniárias
permanentes
estabelecidas em lei (...)”.

Nesse sentido, considerando que as verbas objeto da lide não ostentam a natureza de permanência, sendo, portanto, de caráter transitório, que o terço de férias é de caráter indenizatório – sendo contemplado no inciso VI do citado dispositivo -, não merece ser acolhida a tese de que as rubricas em questão não constam do rol de exclusões previsto nos incisos do citado dispositivo legal, sobretudo em razão do Tema 163 do STF, como exposto anteriormente. O mencionado precedente, de observância obrigatória nos termos do art. 927, III, do CPC impede a interpretação defendida pelo Município.

Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de majorar a verba honorária, nos termos do art. 85, §4º, inciso II do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)